Tribunal: TJBA
Processo: 0001203-88.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001203-88.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDENILTON VITORIANO DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, PAULO GOMES DE NOVAES

APELADO: Município de Gongogi e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, PAULO GOMES DE NOVAES

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CPC. ANÁLISE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 11, DO CPC. DEMANDA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 15 ANOS. ZELO PROFISSIONAL E TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL DEMONSTRADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO TJBA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.Constatada a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios formulado nas razões de apelação, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício.

2.Segundo o Artigo 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados atendendo ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa e ao tempo exigido para o seu serviço.

3.No caso concreto, o processo perdura desde o ano de 2008, exigindo atuação diligente do patrono por longo lapso temporal e em múltiplas instâncias, o que justifica a elevação do percentual fixado na origem.

4.Aplicação do Artigo 85, § 11, do CPC, que impõe a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

5.Embargos de Declaração acolhidos
, com a atribuição de efeitos infringentes, para majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0001203-88.2008.8.05.0264
, em que figuram como Embargantes
EDENILTON VITORIANO DE SOUZA E OUTROS
e, como Embargado, o
MUNICÍPIO DE GONGOGI E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conferindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,